Tribunal: TJDFT
Processo: 0702562-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0702562-32.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PRISCYLLA MAXIMA ANTUNES DAMASCENO AGRAVADO: BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso interposto pela executada Priscylla Maxima Antunes Damasceno contra decisão do Juízo da 2a Vara Cível do Gama (autos n. 0001857-53.2016.8.07.0001, id 180917305) que, na execução de título extrajudicial, fundando-se na negativa de tese de que quantia menor de 40 salários mínimos é absolutamente impenhorável, rejeitou a impugnação do bloqueio no valor de R$ 258,43 (duzentos e cinquenta e oito reais e quarenta e três centavos), conforme os seguintes termos: “Trata-se de impugnação ao bloqueio da executada, via Defensoria Pública, sob os fundamentos de que a quantia penhorada não atinge quarenta salários mínimos e seria impenhorável nos termos da jurisprudência do STJ bem assim estar a ação prescrita, pois os mesmos foram suspensos e consta da aba do processo o decurso do prazo para o credora. Requer também a intimação da executada para anexo de extratos, pois não tem contato com a mesma. (IDs167356127 e 177946417). A parte exequente respondeu à impugnação, ID168693919. Relato do essencial. Decido. Da análise dos autos vê-se que razão não assiste à impugnante. A tese de que qualquer quantia penhorada menor que 40 salários mínimos é impenhorável, ainda não está pacificada, sendo uma casuística não vinculante, isto é, não foi proferida sobre o regime dos recursos repetitivos relativos à repercussão geral reconhecida pelo STF, não vinculando, portanto, os demais órgãos do Poder Judiciário. Além do mais não consta da legislação específica, os parágrafos do art. 833, nenhuma exceção nesse sentido ou em númenus apertos em nosso entendimento. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. CONTA BANCÁRIA. VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. REGRA DA IMPENHORABILIDADE. PRECEDENTES. DISTINGUISHING. COMPROVAÇÃO DA NATUREZA. INEXISTÊNCIA. ÔNUS DO DEVEDOR. COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA. INEXISTÊNCIA. FLEXIBILIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. MANUTENÇÃO DA PENHORA. DECISÃO MANTIDA. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que há impenhorabilidade da quantia poupada pelo devedor, até quarenta salários-mínimos, seja ela mantida em caderneta de poupança, em fundo de investimentos, e mesmo em papel moeda ou conta corrente, demonstrada ser a única reserva monetária em seu nome e ressalvada a comprovação de eventual abuso, má-fé ou fraude. 2. O limite legal de 40 (quarenta) salários-mínimos estabelecido no art. 833, inciso X, do CPC, serve como parâmetro para a garantia de uma sobrevivência digna do executado, no entanto, não é absoluto a ponto de afastar a análise de cada caso concreto. 3. Nos termos do art. 854, § 3o, inciso I, do CPC, é ônus do executado demonstrar que a quantia bloqueada corresponde às hipóteses de impenhorabilidade previstas no ordenamento. 4. Mantém-se a constrição se, por inércia do executado, não restou demonstrado que os valores encontrados em seu nome se adequam a qualquer das hipóteses de impenhorabilidade e, ainda, as circunstâncias corroboram o fato de se tratar de valor não essencial ao mínimo existencial do executado que, após mais de nove meses da penhora, não cooperou para a liberação dos valores indisponíveis. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1714758, 07276330720228070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2023, publicado no PJe: 7/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com relação à prescrição, o transcurso do prazo foi para recurso da decisão que determinou a suspensão. O ato prolatado no ID67324313 indica que o prazo prescricional findará em 2024. Quanto ao excesso de exedução, pela complexidade da matéria, envolvendo avaliação de bem imóvel, seria matéria de embargos ou impugnação específica de penhora do bem nesse sentido, o que não ocorreu nos autos. Tais assertivas não se enquadram na previsão para o recurso constante dos arts. 854, § 3o do CPC. Sobre o pedido de intimação pessoal da parte executada, se a parte se furta a atender a Defensoria presume-se que não tem interesse na quantia bloqueada, motivo pelo qual indefiro a diligência. Do exposto, rejeito a impugnação e converto a indisponibilidade em penhora, independente de termo. Preclusa a presente decisão, retornem os autos conclusos para conversão da penhora em pagamento.” Alega a agravante que o processo foi suspenso em 16/04/2020 (id 61314009) por ausência de penhora, não opondo a exequente/agravada nenhum fato impeditivo à incidência da prescrição. Assevera que a pretensão da exequente foi atingida pela prescrição intercorrente, ante a ausência de qualquer causa de interrupção ou de suspensão, conforme dispõe os termos do artigo 924, V, do CPC. Informa que houve bloqueio de R$ 258,43 (duzentos e cinquenta e oito reais e quarenta e três centavos) na conta da executada, (id 166184791 - Pág. 1/45), contudo, a penhora realizada não merece ser mantida, em observância ao art. 833, IV, do CPC, por ser insignificante esse valor para saldar a dívida de R$ 346.437,03 (trezentos e quarenta e seis mil e quatrocentos e trinta e sete reais e três centavos). Destaca que o STJ tem entendimento de que o ganho oriundo do trabalho autônomo é revestido do manto da impenhorabilidade. Afirma ainda que os valores depositados em contas bancárias de até 40 salários mínimos não podem sofrer constrição de penhora, porquanto afronta a dignidade da pessoa humana. Ressalta não ser possível a Defensoria Pública requerer informações bancárias à instituição financeira, necessitando, assim, de cooperação do Estado-Juiz, conforme previsto no art. 6o do CPC, para obtê-las. Aponta que a probabilidade do direito, fumus boni iuris, está demonstrada, por ter havido penhora em conta poupança ou recaído sobre verba de caráter alimentícia, sendo essas hipóteses, nos termos do artigo 833, incisos IV e X do CPC, explicitamente impenhoráveis. Aduz ainda que o risco de dano de difícil reparação se verifica no possível cerceamento de defesa e efetiva expropriação dos valores objeto de penhora via sistema SISBAJUD. Requer a concessão do efeito suspensivo ao presente agravo, conforme dispõe o art. 1.019, I, do CPC, bem como do art. 932, II, e 995, parágrafo único, do mesmo diploma legal. Antes de decidir o pedido liminar, determinei que a executada acostasse aos autos a íntegra dos seus extratos bancários, relativos aos dois últimos meses contados da data do bloqueio (id 55351575). A executada não cumpriu a ordem judicial, fundando-se a negativa da diligência na indisponibilidade de tempo, diante de suas responsabilidades familiares. Roga, assim, pela dilação de mais 10 dias para juntar ao processo os documentos determinados (id 563419991). Nota-se com evidência que razões apresentadas pela executada não justificam dilação de prazo para o cumprimento da ordem, considerando, sobretudo, a simplicidade da diligência determinada para obtenção de extratos. Portanto, indefiro pedido para conceder novo prazo para cumprir a ordem. É o relatório. Presentes os pressupostos processuais, conheço do recurso. Cuida-se de processo de execução de título extrajudicial, em face de débito no valor de R$ 346.437,03 (trezentos e quarenta e seis mil e quatrocentos e trinta e sete reais e três centavos). Houve penhora do valor de R$ 258,43 (duzentos e cinquenta e oito reais e quarenta e três centavos), conforme consta nos dados do bloqueio do SIBAJUD (id 177223318, autos de origem). Para a conceder efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e restar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispostos nos artigos 1.019, inciso I, e 995, do Código de Processo Civil. Ressalte-se que o limite disposto no art. 833, inciso X, do CPC, não tem caráter absoluto, tendo, porém, o condão de garantia a sobrevivência digna do executado. Nesse quadro, o parâmetro de 40 salários mínimos deve ser interpretado observando-se ainda o disposto no art. 854, § 3o, inciso I, do CPC, por ser ônus do executado provar que a quantia bloqueada corresponde às hipóteses de impenhorabilidade previstas no ordenamento, bem como comprovar ser a única reserva monetária em seu nome. Não obstante, a executada, em sua impugnação (id 167356127) e neste recurso, não provou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do executado, art. 373 do CPC, deixando de comprovar também que os valores penhorados se subsumem às hipóteses de impenhorabilidade, além de não carrear provas aos autos com finalidade de indicar severo infortúnio a sua subsistência, ante a penhora realizada. Atente-se para os precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça: EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE ATIVOS. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PARA MANIFESTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DA VERBA. NÃO COMPROVAÇÃO. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Na hipótese, houve bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD e, intimado o executado para comprovar a alegada impenhorabilidade, este juntou documentos insuficientes a comprovar o alegado, não tendo sequer demonstrado que a conta na qual incidiu a penhora era a mesma de recebimento dos proventos. Oportunizada nova juntada de documento para comprovação da natureza da verba, o executado juntou documentos que não comprovaram as suas alegações. 2. O Código de Processo Civil fixa prazo de 5 (cinco) dias ao executado para comprovar a impenhorabilidade da verba (art. 854, § 3o, I), o que não observado no caso, já que o executado somente juntou documentos demonstrando que a penhora incidiu na conta salário em sede recursal (extrato conta-corrente e comprovante de resgate de aplicações RDC), quando já estava preclusa a oportunidade para comprovar. 3. "Nos termos do art. 854, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis. Não apresentando o Agravante nos autos originários, no mencionado prazo, provas aptas a demonstrar a impenhorabilidade que alega, dá-se a preclusão da oportunidade de produzir tal prova. A juntada dos documentos necessários somente após a impugnação à penhora e resposta da parte contrária, reconhece-se a preclusão mencionada." (Acórdão 1368923, 07200969120218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2021, publicado no DJE: 14/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). 4. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1620047, 07171622920228070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2022, publicado no DJE: 3/10/2022) (Grifou-se) EMENTA PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO PELO SISTEMA SISBAJUD. PENHORA DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA CORRENTE. IMPENHORABILIDADE NÃO COMPROVADA. 1. Nos termos do artigo 854, § 3o, do CPC, é ônus do devedor demonstrar que a quantia bloqueada/penhorada corresponde às hipóteses de impenhorabilidade prescritas no artigo 833 do Código de Processo Civil. 2. Não comprovado nos autos a impenhorabilidade da verba penhorada/bloqueada, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de liberação. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1645413, 07275395920228070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2022, publicado no DJE: 14/12/2022) (Grifo nosso). Portanto, não vislumbro a incidência de risco de dano grave, de difícil reparação ou impossível reparação com força de suspender os efeitos da decisão recorrida, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único do CPC. Noutro giro, quanto à prescrição intercorrente, na estreita via da análise dos requisitos para concessão do pedido liminar, conforme decisão (id 67324313), o prazo prescricional de três anos vencerá em 14/07/2024, não restando prescrito o crédito buscado. De modo que, nesta fase de cognição sumária, entendo que não estão presentes os requisitos necessários para suspender os efeitos da decisão recorrida com o desiderato de obstar a conversão da penhora em pagamento. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se o agravado para que, requerendo, responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se Dispensadas as informações. Brasília, 25 de março de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital